Tribunal: STF
Processo: AI 588877
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão 
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3.Contribuição para o INCRA. Constitucionalidade.  
   Precedentes. AI-AgR 700.932.  RE-RG 578.635. AI-ED 588.877.  4. 
   Agravo regimental não provido.